Tribunal: TJDFT
Processo: 0750048-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750048-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UANDSON DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UANDSON DA SILVA contra a decisão de ID origem 212886977, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700530-76.2019.8.07.0017 ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU, ora agravado. O agravante requereu sua habilitação no processo sob o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID origem 164246525), ocasião em que pugnou belo benefício da gratuidade de justiça. À petição de ID origem 196712430, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, requerendo o exame grafotécnico na nota promissória objeto do processo de execução, bem como pedindo a expedição de ofício ao cartório do 1o ofício de notas, registro civil, títulos e documentos, protestos de títulos e pessoas jurídicas do Distrito Federal para que este encaminhasse assinaturas apresentadas em nome do agravante. Ao analisar a exceção de pré-executividade, a juíza de primeiro grau rejeitou os pedidos formulados, sob a seguinte fundamentação: [...] Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado. Anote-se. Cuida-se a exceção de pré-executividade de mecanismo processual instituído doutrinária e jurisprudencialmente, com o escopo de possibilitar ao devedor a arguição de matérias de ordem pública, inerentes, desse modo, aos requisitos de validade do título; pressupostos específicos da ação executiva e pressupostos processuais genéricos da ação de execução, haja vista se tratarem de vícios passíveis de ensejar máculas à relação processual, obstaculizando o prosseguimento do feito executivo. O executado afirma que não é sua a assinatura contida na nota promissória de ID 28772964, fl. 17, e que seria do seu irmão WILLIAM ARNALDO DA SILVA. Requer a perícia grafotécnica, a expedição de oficio ao cartório pertinente para que junte aos autos as assinaturas apresentadas em nome de UANDSON DA SILVA e informe a este juízo as outorgas posteriores lançadas no livro no: 4112, folha n° 055. Todavia, observo que a sua assinatura foi reconhecida pelo Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante/DF (ID 28772964, fl. 18). Verifico também que o seu irmão WILLIAM ARNALDO DA SILVA consta como avalista da nota promissória em questão, cuja firma também foi reconhecida no ID ID 28772964, fl. 18. Demais disso, não há que se falar em perícia grafotécnica, tampouco em expedição de ofício ao cartório que reconheceu as firmas constantes do título executivo por pleito em exceção de pré-executividade, a qual exige a demonstração dos fatos de forma imediata, o que não é a hipótese dos autos. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. [...] Diante desta decisão, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento (ID 64932792). O agravante sustenta que a assinatura não é sua e solicita a realização de perícia grafotécnica ou, subsidiariamente, a expedição de ofício ao cartório competente para envio do cartão de assinatura e verificação da autenticidade do documento. Argumenta que a dilação probatória deve ser deferida, considerando que se trata de questão de ordem pública relacionada à validade do título executivo. Por fim, requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, observa-se que já foi concedida em primeiro grau (ID origem 212886977), sendo que seus efeitos compreendem todo o processo, desde seu deferimento até o trânsito em julgado, em todos os graus de jurisdição, conforme artigo 9o da lei 1.060/50. Desta forma, NÃO CONHECO O RECURSO em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido principal, destaco que, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere a produção de prova pericial não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo no 988. É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede de apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Desta feita, após a prolação da sentença, o agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedor, poderá considerá-la dispensável. Em sentido semelhante, confiram-se ementas dos julgados deste Eg. Tribunal abaixo transcritas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto, não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova. 2. No que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado. 2.2. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 2.3. Precedentes do STJ: “Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.” (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1719528, 0742196-06.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 – CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível nas situações expressamente previstas em lei. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Deste modo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial, porém, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 4. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1927093, 0720714-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Grifos nossos Ademais, o STJ já fixou parâmetros para o cabimento da exceção de pré-executividade (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009), sendo inviável a dilação probatória neste procedimento. Neste sentido: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo relativo à desocupação de imóvel. “Exceção de pré executividade”. Dilação Probatória. Inadequação da via eleita. Litigância de má-fé não configurada. Desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (ora agravante) visa à reforma da decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade”. 2. Fatos Relevantes. (i) as partes firmaram acordo no curso da ação originária de guarda e regulamentação de visitas, no qual ficou estabelecido que a agravante teria que desocupar o imóvel cedido pelo agravado no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado da referida ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00. (ii) o acordo foi homologado em sede de audiência conciliatória, sem qualquer insurgência em relação aos seus termos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o imediato reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial decorrente de acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente. E se esse acordo poderia ser revisto na presente via recursal. III. Razões de decidir 4. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória. Por isso, consiste no instrumento de defesa incidental admitido para a arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. 5. No ponto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que a “exceção de pré-executividade” somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 6. No caso concreto, a parte agravante afirma que permaneceu no imóvel além do prazo previsto por confiar em um suposto acordo verbal posteriormente celebrado entre as partes ainda em sede de audiência conciliatória e não transcrito em qualquer ata judicial. Essa circunstância, para ser devidamente averiguada, demanda exauriente dilação probatória, o que, consoante os fatores acima expostos, é insusceptível pela via eleita. 7. O princípio da segurança jurídica impõe que o órgão julgador se atenha aos registros formais anexados aos autos, especialmente quando dotados de fé pública, sem despontarem razões aptas a infirmar a presunção de veracidade e vigência a eles inerentes. 8. A pretendida revisão do acordo (pedido subsidiário), além de indeterminada, exige profunda instrução probatória, para se aferir a real vontade das partes, o que não se mostra viável na presente via recursal. 9. E não existem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de má-fé a evidenciar o dolo processual da parte agravante. IV. Dispositivo 10. Agravo de instrumento desprovido. Indeferido o pedido de condenação nas penas da litigância de má-fé, articulado nas contrarrazões recusais. ------------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 190 e 515, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Primeira Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095; TJDFT, acórdão 1900439, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 16.8.2024. (Acórdão 1940242, 0734898-89.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Grifos nosso Assim, conclui-se que não há justificativa para reformar a decisão agravada, uma vez que a matéria tratada não apresenta urgência nem se enquadra na tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 998, tampouco se admite a dilação probatório no caso em análise. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator